Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL. EMENDA DA INICIAL. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE.
1. A inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda decorreu do reflexo que alguns itens do pedido poderão ter na concessão de licenças e na forma como se exerce a atividade empresarial pelos réus. A procedência do pedido é questão a ser analisada em outro momento processual, e não na via estreita do Conflito de Competência.
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.